Tribunal: TJSP
Processo: 1522056-50.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Absolvição – Descabimento - Materialidade e autoria devidamente demonstradas – Negativa de autoria que veio em versão pouco crível - Imprestabilidade do depoimento dos agentes da lei, ausência de testemunhas fora dos quadros policiais e não demonstração da realização de efetivos atos de comércio – Pontos superados pela prova produzida –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Absolvição – Descabimento - Materialidade e autoria devidamente demonstradas – Negativa de autoria que veio em versão pouco crível - Imprestabilidade do depoimento dos agentes da lei, ausência de testemunhas fora dos quadros policiais e não demonstração da realização de efetivos atos de comércio – Pontos superados pela prova produzida – Pena e regime não questionados – Recurso desprovido.